Tribunal: TJDFT
Processo: 0716388-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716388-92.2019.8.07.0003 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A Embargado: Andreia Rodrigues Barbosa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 30349553). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator